Tribunal: TJMT
Processo: 1002554-39.2022.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1002554-39.2022.8.11.0000

Classe:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

Assunto:
[Ingresso e Concurso, Limite de Idade]

Relator:
DR. JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:
[DR. JONES GATTASS DIAS, DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. MARCIO VIDAL, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MANUELLA NARDEZ RODRIGUES - CPF: 836.540.031-68 (ADVOGADO), MARCELO ANDRE DE MATOS - CPF: 720.160.511-91 (IMPETRANTE), SECRETARIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (IMPETRADO), COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GERENTE DE EXAMES E CONCURSOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO - GEC/UFMT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR – LIMITE MÁXIMO DE IDADE – SÚMULA N.º 683, DO STF – NATUREZA DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO – AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE – ORDEM CONCEDIDA.

1. O limite etário para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição Federal, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido (Súmula nº 683, do STF).

2. Considerando as atribuições definidas para o cargo de Aluno-a-Oficial da Polícia Militar do Quadro de Saúde do Estado de Mato Grosso, não se justifica condicionar o ingresso na carreira à idade máxima de 35 (trinta e cinco) anos.

3. Ordem concedida, liminar confirmada.

RELATÓRIO

EXMO. SR. JONES GATTASS DIAS (RELATOR
):

Colenda Turma:

Trata-se de
“MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR”
impetrado por
MARCELO ANDRE DE MATOS
contra ato apontado como ilegal perpetrado pelo
SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO
e
GERENTE DE EXAMES E CONCURSOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO – GEC/UFMT,
consubstanciado no indeferimento da inscrição do impetrante no concurso público para formação de cadastro de reserva para o cargo de Aluno-a-Oficial da Polícia Militar do Quadro de Saúde do Estado de Mato Grosso, em razão do fator idade.

O impetrante circunstancia que se inscreveu para o Concurso Público para Formação de Cadastro de Reserva para

o cargo de Aluno-a-Oficial da Polícia Militar do Quadro de Saúde do Estado de Mato Grosso, regido pelo Edital n.º 005/2022-SEPLAG/SESP/MT, tendo a inscrição inicialmente deferida, conforme publicação divulgada no dia 02.02.2022.

Aduz que, no entanto, “(...)em 14/02/2022, às 23:05h, houve a republicação da relação definitiva de inscritos, na qual não constava o nome do impetrante, e em nova consulta realizada em 15/02/2022, foi surpreendido com o INDEFERIMENTO de sua inscrição, por fator idade” (
sic
– ID. 118252995 - Pág. 3).

Salienta que se inscreveu no certame para o cargo de Aluno-a-Oficial da Polícia Militar do Quadro de Saúde, sendo que as atribuições do cargo, conforme expresso no edital, não são propriamente aquelas típicas do serviço militar, motivo pelo qual o indeferimento da sua inscrição em razão da idade se mostra ilegal.

Alega, ainda, que “(...)a lei exclui, indevidamente, os próprios militares da ativa da exigência de idade máxima, o que, segundo o STF, é inconstitucional, por favorecer os militares e prejudicar os civis, caso do impetrante” (
sic
– ID. 118252995 - Pág. 8).

Pontua que “(...)o limite de idade como condição para ingresso no serviço público apenas se convalida quando estritamente relacionado à natureza e às atribuições inerentes ao cargo público a ser provido” (
sic
– ID. 118252995 - Pág. 10).

Acrescenta, no mais, que “(...)a idade não deve ser requisito indispensável para o desempenho das atribuições de médico, ainda que no quadro da carreira militar. De fato, não se mostra razoável a exigência máxima de 35 (trinta e cinco) anos de idade para ingresso no cargo de Oficial da PM do Quadro Médico, haja vista que o desempenho de tais funções não exigem o vigor físico da juventude. Assim, não se demonstra aceitável a exigência etária fixada em lei e no Edital” (
sic
– ID. 118252995 - Pág. 11).

Afirma que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da medida em caráter liminar, diante da probabilidade do direito invocado, bem como do
periculum in mora
, tendo em vista que a primeira fase do concurso público está prevista para o dia 20.02.2022.

Com base nestes fundamentos, requer “a
concessão de medida liminar,
determinando aos impetrados que, doravante,
incluam o nome do impetrante no rol das inscrições deferidas
, garantindo a sua participação no Concurso Público para Formação de Cadastro de Reserva para o cargo de Aluno-a-Oficial da Polícia Militar do Quadro de Saúde do Estado de Mato Grosso (Área/Especialidade: Ortopedia),
independentemente do requisito de idade máxima (35 anos),

assegurando sua participação na Prova Objetiva e Dissertativa marcada para o próximo dia 20/02/2022 (domingo),
bem como nas fases subsequentes, caso obtenha aprovação”.

Alternativamente, “apenas para o caso de não ser deferida medida liminar, que permita a imediata participação do impetrante no certame,
REQUER-SE A ANULAÇÃO DE TODO O CONCURSO PARA O CARGO DE Aluno-a-Oficial da Polícia Militar do Quadro de Saúde do Estado de Mato Grosso (Área/Especialidade: Ortopedia),

com a consequente renovação de todas as suas fases,
assegurando-se a participação do impetrante em igualdade de condições com os demais candidatos”.

No mérito, pugna pela concessão definitiva da segurança.

O pedido liminar foi
deferido
pelo Excelentíssimo Dr. Alexandre Elias Filho, então juiz relator convocado, nos seguintes termos:

“(...)No caso em apreço, após análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, vislumbro, a princípio, a presença de fundamentos jurídicos relevantes aptos a autorizar a concessão da medida liminar pleiteada, bem como a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação em caso de concessão da segurança somente ao término do processo.

Com efeito, verifica-se que a presente ação mandamental visa combater ato praticado pelas autoridades coatoras, consubstanciado no indeferimento da inscrição do impetrante no concurso público para formação de cadastro de reserva para o cargo de Aluno-A Oficial da Polícia Militar do Quadro de Saúde do Estado de Mato Grosso, por possuir idade superior a 35 (trinta e cinco) anos, em contrariedade ao disposto no artigo 11, inciso II, § 1º, da Lei Complementar Estadual nº 555/2014, bem como no Item 3.1.19 do Edital.

A controvérsia, portanto, gira em torno do estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público para ingresso na carreira militar, quando as atribuições do cargo a serem desempenhadas não são típicas do serviço militar, como é o caso do cargo para o qual o impetrante se inscreveu (Médico – Especializada: Ortopedia).

Por certo, é cediço que, ao apreciar a questão, em recurso paradigma da sistemática da repercussão geral, o Supremo Tribunal de Justiça reafirmou a sua jurisprudência para consignar a constitucionalidade da limitação de idade para concurso público,
quando houver justificativa fundada nas atribuições do cargo a ser exercido,
conforme tese a seguir destacada:

“O estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.
Obs: Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015.” (STF, ARE 678112 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 16-05-2013 PUBLIC 17-05-2013) [Destaquei].

Inclusive, o aludido entendimento se encontra previsto na Súmula nº 683 do Supremo Tribunal Federal, a qual dispõe
“o limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.”

Não obstante a isso, resta devidamente demonstrado nestes autos que o impetrante busca participar do concurso público para Oficial da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso para o cargo Especialidade: Médico Ortopedista, o que, segundo entendimento do próprio Supremo Tribunal Federal, não pode estar adstrito ao limite máximo de idade estabelecido na legislação e no Edital do certame, em decorrência da natureza eminentemente técnico-científica inerente às atribuições do cargo.

Nesse sentido, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONCURSO PÚBLICO. QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR. LIMITAÇÃO ETÁRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
SÚMULA 683/STF. 1.
Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o limite de idade como critério para ingresso no serviço público apenas se legitima quando estritamente relacionado à natureza e às atribuições inerentes ao cargo público a ser provido. 2. No caso, as atribuições a ser desempenhadas não são propriamente aquelas típicas do serviço militar. Cuida-se de vaga relacionada à área de saúde (cargo de médico, em diversas especialidades), reclamando formação específica para o seu desempenho. Pelo que, a meu sentir, não se revela razoável ou proporcional a discriminação etária (28 anos).
3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STF, AI 720259 AgR, Relator(a): AYRES BRITTO, Segunda Turma, julgado em 22/02/2011, DJe-078 DIVULG 27-04-2011 PUBLIC 28-04-2011 EMENT VOL-02510-02 PP-00348) [Destaquei].

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO. MÉDICO DA POLÍCIA MILITAR. LIMITE DE IDADE: NECESSIDADE DE RAZOABILIDADE. SÚMULA N. 683 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (STF, ARE 809533 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 05/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-158 DIVULG 15-08-2014 PUBLIC 18-08-2014) [Destaquei].

“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO.
PRINCÍPIO DA ISONOMIA. CONCURSO PÚBLICO. MÉDICO MILITAR. LIMITE DE IDADE.
1. O recorrido, aprovado em concurso público para Primeiro Tenente Médico Policial Militar do Quadro de Oficiais de Saúde do Estado de São Paulo, não pôde ser empossado, sob o argumento de que, na época da inscrição para o certame, tinha mais de 35 anos de idade. 2.
Edital que fixou idade máxima, em concurso para médico militar, apenas para inscrição de candidatos civis. A Corte de origem afastou essa diferenciação e determinou a posse do recorrido. 3. Se o bom desempenho das atividades de médico da Polícia Militar demanda a força física peculiar ao jovem, a exigência de 35 anos de idade máxima deveria ser atribuída a todo e qualquer candidato e não apenas aos civis. Fica claro que a distinção em debate foi criada para favorecer os militares.
Precedente: RMS 21.046. 4. Agravo regimental improvido.” (STF, RE 215988 AgR, Relator(a): ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 18/10/2005, DJ 18-11-2005 PP-00019 EMENT VOL-02214-02 PP-00320 RNDJ v. 6, n. 74, 2006, p. 57-59) [Destaquei].

Inclusive, verifica-se que os mencionados precedentes têm sido utilizados para fundamentar decisões monocráticas da Suprema Corte no mesmo sentido (RE 58336, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Julgamento: 26/03/2018, Publicação: 19/04/2018; ARE 936744 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Julgamento: 03/03/2016, Publicação: 09/03/2016.).

Não destoa a jurisprudência dos Tribunais pátrios:

“MANDADO DE SEGURANÇA -
CONCURSO PÚBLICO - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - ESPECIALIDADE MÉDICO ORTOPEDISTA - LIMITE DE IDADE – INAPLICABILIDADE
- REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 646 – ORDEM CONCEDIDA.
O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que apenas se justifica o estabelecimento de limitação de idade para ingresso no serviço público quando estritamente relacionado à natureza e às atribuições inerentes ao cargo objeto do certame. (Tema 646). Ao candidato que presta concurso público para provimento de cargo de Oficial da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul, especialidade Médico Ortopedista, não se deve impor o limite de idade, uma vez que as atribuições do cargo a serem desempenhadas não são propriamente aquelas típicas do serviço militar.”
(TJMS. Mandado de Segurança Cível n. 1401932-33.2020.8.12.0000, 2ª Seção Cível, Relator (a): Des. Marcelo Câmara Rasslan, j: 15/07/2020, p: 17/07/2020) [Destaquei].

“REEXAME NECESSÁRIO- MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO -
CONCURSO PARA O QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE - POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS - LIMITE DE IDADE - NATUREZA DA ATRIBUIÇÃO DO CARGO - MÉDICO - AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE
- PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
Ao se exigir do candidato a idade máxima de 35 (trinta e cinco) anos para ingresso no quadro de oficiais da saúde da polícia militar - cujas atividades não exigem esforço físico, mas dependem essencialmente de conhecimentos técnicos -, revela-se incompatível com o princípio da razoabilidade, assim impositivo o acolhimento do pedido para assegurar a participação do requerente do concurso público.”
(TJMG – Remessa Necessária-Cv 1.0024.14.057089-6/003, Relator(a): Des.(a) Luzia Divina de Paula Peixôto , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/12/2021, publicação da súmula em 17/12/2021) [Destaquei].

Por fim, numa análise dos fatos, verifico a possibilidade de ocorrer dano irreparável ou de difícil reparação caso não seja concedida a liminar pleiteada, ao passo que aplicação das provas correspondentes à primeira fase do certame se encontra marcada para acontecer no dia 20/02/2022.

Ante o exposto,
defiro
o pedido liminar vindicado, a fim de que as autoridades coatoras procedam com a inclusão do nome do impetrante na lista de inscrições deferidas, garantindo a sua participação no concurso público para Formação de Cadastro de Reserva para o cargo de Aluno-a-Oficial da Polícia Militar do Quadro de Saúde do Estado de Mato Grosso (Área/Especialidade: Ortopedia), independentemente do requisito de idade máxima (35 anos), assegurando sua participação na Prova Objetiva e Dissertativa marcada para o próximo dia 20/02/2022 (domingo), bem como nas fases subsequentes, caso obtenha aprovação.

Notifiquem-se as autoridades apontadas como coatoras para que prestem, no prazo legal, as informações que julgarem necessárias.

Cientifique-se o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada na presente causa, para que, querendo, ingresse no feito (art. 7º, inciso II, Lei 12.016/2009).

Após, sendo ou não prestadas as informações, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

Cumpra-se com urgência.

Cuiabá, 17 de fevereiro de 2022.

Alexandre Elias Filho

Relator Convocado” (destaques no original)

As informações prestadas pelo Estado de Mato Grosso (ID. 120580470).

Na manifestação de ID. 123180984, o Gerente de Exames e Concursos da Universidade Federal de Mato Grosso (GEC/UFMT) informa que “o candidato compareceu na data definida e realizou a prova e obteve 58 pontos na prova objetiva”, logo, como a nota de corte para a especialidade de ortopedia, de ampla concorrência, foi de 57 pontos, “o candidato foi convocado para a fase subsequente, envio de exames médico-odontológicos”.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela
concessão
da segurança almejada (ID. 138538713).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. JONES GATTASS DIAS (RELATOR
):

Colenda Turma:

Como relatado, trata-se de Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado por
MARCELO ANDRE DE MATOS
contra ato apontado como ilegal perpetrado pelo
SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO
e
GERENTE DE EXAMES E CONCURSOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO.

Colhe-se dos autos que o impetrante

se inscreveu para o Concurso Público para Formação de Cadastro de Reserva para

o cargo de Aluno-a-Oficial da Polícia Militar do Quadro de Saúde do Estado de Mato Grosso (Médico: especialidade ortopedia), regido pelo Edital n.º 005/2022-SEPLAG/SESP/MT, contudo, teve sua inscrição indeferida em razão do fator idade (ID. 118265954).

Como se sabe, nos termos do art. 7.º, XXX, c/c art. 39, § 3.º, ambos da Constituição Federal, é proibido que o edital do concurso público estabeleça diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil, no entanto, é possível que se estipule limites de idade, desde que haja previsão em lei e desde que tal restrição se justifique pela natureza das atribuições do cargo.

Esse é o entendimento consolidado no verbete da Súmula 683, do STF:

“O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido”.

Mais recentemente, em sede de Repercussão Geral, a Suprema Corte reafirmou a sua jurisprudência histórica, fixando a tese de que: “o estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legitimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido”. Eis a ementa do julgado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. LIMITAÇÃO DE IDADE FIXADA EM EDITAL. POLICIAL CIVIL. ART. 7º, XXX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. (ARE 678112 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013, DJe 17/05/2013)

No caso, o Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso, regulamentado pela Lei Complementar n.º 555, de 29 de dezembro de 2014, estabelece os seguintes critérios etários para ingresso na instituição:

Art. 11
São requisitos para ingresso nas instituições militares:

(...)

II - estar no mínimo com dezoito anos e,
no máximo, com trinta e cinco anos;

(...)

§ 1º O disposto no inciso II deste artigo não se aplica aos militares estaduais da ativa do Estado de Mato Grosso.

§ 2º Os requisitos para ingresso estabelecidos neste artigo deverão ser comprovados mediante apresentação de documentos, conforme dispuser edital.

§ 3º O requisito idade máxima, estabelecido no inciso II deste artigo, será aferido no ato da inscrição no concurso público.

O Edital vinculado ao ID. 118265959 e 118265960, no tocante à idade máxima para a inclusão no cargo, estabelece que:

3. DOS REQUISITOS BÁSICOS DO CARGO

3.1.
Os requisitos básicos do cargo são os seguintes:

(...)

3.1.19
Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos na data da matrícula para o Curso de Adaptação de Oficias do Quadro de Saúde - CAOS,
e máxima de 35 (trinta e cinco) anos até a data do encerramento das inscrições do Concurso, observando os dispositivos da LC nº 555/2014, no art. 11, II, §1º;
(grifo nosso)

Vê-se, pois, que a condição etária (limite mínimo e máximo de idade) para ingresso nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso possui previsão legal, exigência esta que, aliás, também constou expressamente no respectivo edital, obrigando, pois, igualmente a Administração e o candidato.

O impetrante nasceu em
22.09.1981
(cf. CNH de ID. 118265961), de modo que na data em que tentou realizar a sua inscrição no concurso já contava com mais de 35 (trinta e cinco) anos. Assim, em princípio, a realização de sua inscrição no certame encontrava óbice na limitação etária prevista no edital, no entanto, conforme alhures salientado, a imposição de limite de idade em concurso público só é legítima e admissível quando justificada pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.

Conforme o item 2.1.5 do edital do certame, as atribuições do Oficial do Quadro de Oficiais de Saúde são as seguintes,
in verbis:

2.1.3 REGIME DE TRABALHO E ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS.

(...)

2.1.5
Para tanto, a atuação do Aluno-a-Oficial PM do Quadro de Saúde (QOS) compreende as seguintes atribuições gerais, dentre outras:

I - planejamento, coordenação, administração e fiscalização dos setores relacionados aos serviços de saúde;

II - gerenciamento de recursos humanos, logísticos e financeiros da Diretoria de Saúde, dentro dos limites de sua competência;

III - atendimento médico-hospitalar, odontológico, laboratorial, ambulatorial, clínico e cirúrgico, dentro dos limites de sua competência, zelando sempre pelo bem-estar e recuperação do paciente;

IV - realização de análises, estabelecendo diagnósticos e prognósticos, interagindo ainda, se necessário, com outros setores profissionais;

V - realização de perícias e inspeções médicas por meio de Juntas Militares de Saúde;

VI - análise de documentos de saúde expedidos por profissionais ou instituições de saúde, com vistas ao controle e prevenção do absenteísmo;

VII - desenvolvimento de pesquisas, ações sociais e estudos institucionais na área de saúde;

VIII - observância constante dos valores, da ética e dos deveres policiais militares, além daqueles relacionados ao sigilo profissional e demais princípios da atividade de saúde;

IX - fiscalização e cumprimento de planos, normas e ordens emanadas pelo escalão superior da instituição, pautando-se pela disciplina, hierarquia, equilíbrio emocional, honestidade, cooperação e comprometimento;

X - atuar, se necessário, em situações de calamidade e de grave perturbação da ordem, na atividade de policiamento ostensivo e na preservação da ordem pública, observando os demais princípios e normas aplicáveis na condição de militar estadual;

XI - coordenação e execução de outros encargos que lhe forem atribuídos pelo Comando Geral da PMMT;

XII - Participar de policiamentos ostensivos e todas as atividades inerentes a carreira policial militar.

Em exame das atribuições do ofício objeto do concurso público, ressai, de forma clara e objetiva, desarrazoada a limitação de idade para o provimento do cargo de “Aluno-a- Oficial da Polícia Militar do Quadro de Saúde”, tendo em vista que o essencial para o exercício de suas atividades é a capacidade intelectual do profissional e não o vigor físico exigido de um típico militar, tendo em vista a natureza eminentemente técnico-científica exigidas e inerentes às atribuições da especialidade médica (ortopedia).

Nesse sentido, como bem salientado pela Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, “(...) a situação que comporta uma reflexão especial dada a nuance que envolve a questão, sendo que tal exigência não se legitima para os profissionais de saúde, pois não é da natureza de suas atribuições a necessidade de pouca idade. Não há necessidade pela natureza do cargo o vigor físico do candidato, cujas atividades dependem essencialmente de conhecimentos técnicos. Pelo que, a exigência editalícia encontra-se em dissonância com a situação fática, máxime, em razão da limitação de idade se justificar pela natureza do cargo a ser exercido” (
sic
– ID. 138538713 - Pág. 7).

Portanto, à luz do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, entendo que a limitação de idade prevista no edital não se justifica no caso em apreço.

Logo, deve ser confirmada a decisão que deferiu o pedido liminar, pois, muito embora não atendido o requisito da idade máxima previsto no item 3.1.19 do edital, é sabido que os limites físicos decorrentes da idade não são entraves ao exercício das atividades inerentes aos cargos de oficiais da saúde, como o de médico ortopedista.

A propósito:

MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO

PREJUDICADO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS - PMGO.
QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE. LIMITAÇÃO ETÁRIA. DESARRAZOABILIDADE E DESPROPORCIONALIDADE EM RAZÃO DA NATUREZA DO CARGO. SÚMULA Nº 683 DO STF. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. CONCESSÃO DA ORDEM.

1. Resta prejudicado o Agravo Interno interposto em face da decisão liminar quando o feito já está apto ao seu julgamento.

2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 678.112 (TEMA 646), reafirmou sua jurisprudência quanto à constitucionalidade do limite de idade para ingresso no serviço público, todavia, impõe-se, para tanto, que a exigência seja instituída por lei e justificada pela natureza do cargo a ser provido.

3.
Não procede a limitação etária para o ingresso nos Quadros dos Oficiais da Saúde da Polícia Militar
fixada no Edital nº 03/2022, haja vista que, além de estabelecer idade diversa daquela prevista em lei,
a limitação etária não guarda relação com as atribuições do cargo a ser provido (2º Tenente Médico).
Agravo Interno Prejudicado. SEGURANÇA CONCEDIDA. (TJGO – Mandado de Segurança n.º º 5317812-02.2022.8.09.0000, Relator: DES. ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, 5ª Câmara Cível, Publicado em 03/11/2022) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - BOMBEIRO MILITAR
- QUADRO DE OFICIAL DE SAÚDE - LIMITE MÁXIMO DE IDADE - SÚMULA Nº 683 DO STF - NATUREZA DO CARGO
.

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 678.112 MG/RG, reafirmou sua jurisprudência relativamente à constitucionalidade do limite etário para ingresso no serviço público, desde que a exigência seja compatível com a natureza do cargo a ser exercido (Súmula nº 683, do STF).

2. Considerando as atribuições definidas para o cargo de oficial de saúde do Corpo de Bombeiros Militar, não se justifica condicionar o ingresso na carreira à idade máxima de 35 anos.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.596680-7/002, Relator(a): Des.(a) Wagner Wilson, 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/05/2022, publicação da súmula em 19/05/2022) (grifo nosso)

REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - LIMITAÇÃO ETÁRIA - CONCURSO PARA QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR - MÉDICO - INCONSTITUCIONALIDADE.

É entendimento pacífico neste Tribunal, conforme já assentado pela então Corte Superior, que a limitação etária de 35 anos de idade para ingresso nos cargos do quadro de saúde da Polícia Militar mostra-se inconstitucional.

(TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0000.20.579267-4/001, Relator(a): Des.(a) Jair Varão , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/02/2021, publicação da súmula em 19/02/2021) (grifo nosso)

REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - POLÍCIA MILITAR - IDADE MÁXIMA - QUADRO DE SAÚDE - RELAÇÃO COM AS ATIVIDADES - DESARRAZOABILIDADE -INADMISSIBILIDADE DE RESTRIÇÕES DA IDADE - OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA - VEDAÇÃO DA DISCRIMINAÇÃO.

- A Constituição Federal consagrou, como regra, a ampla acessibilidade aos cargos, funções e empregos públicos, mediante a realização de concurso público (CF, art. 37).

- O edital do concurso é a norma que rege todas as suas etapas, de modo que o candidato se sujeita às exigências nele contidas, somente podendo se questionado em havendo vícios de legalidade e constitucionalidade.

- A jurisprudência do STF admite a limitação etária para o ingresso em cargo público, quando fixada por lei, desde que seja justificada em razão da natureza das atribuições do cargo pretendido.

- De acordo com precedentes jurisprudenciais do STF, a exigência de idade máxima para ingresso nos quadros da saúde da Polícia Militar não se mostra razoável ou proporcional, por não guardar relação com as funções desempenhadas.

(TJMG - Remessa Necessária-Cv 1.0000.19.096383-5/001, Relator(a): Des.(a) Renato Dresch , 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/12/2019, publicação da súmula em 06/12/2019) (grifo nosso)

Ademais, não se deve perder de vista que
“(...)o aproveitamento dos oficiais pertencentes ao Quadro de Saúde (...) na atividade-fim militar, em circunstâncias especiais ou extraordinárias, não se mostra como motivo apto para impedir a participação de candidatos capazes de desempenhar as atribuições gerais e especificas do cargo de médico”
(
ex vi
, TJMG - Remessa Necessária n.º 1.0000.19.072975-6/001, Relator(a): Des.(a) Washington Ferreira, 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/09/2019, publicação da súmula em 27/09/2019).

Ante o exposto, ratifico a liminar deferida para
CONCEDER A SEGURANÇA
e determinar que as autoridades coatoras procedam com a inclusão do nome do impetrante na lista de inscrições deferidas, garantindo a sua participação no concurso público para Formação de Cadastro de Reserva para o cargo de Aluno-a-Oficial da Polícia Militar do Quadro de Saúde do Estado de Mato Grosso (Área/Especialidade: Ortopedia), independentemente do requisito de idade máxima (35 anos).

Deixo de condenar a parte impetrada ao pagamento de honorários advocatícios, diante do disposto no art. 25, da Lei n.º 12.016/2009.

Isento de custas, nos termos do artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (3ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (4° VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

VOTO

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (5º VOGAL - (CONVOCADO – ME):

Acompanho o voto do relator.

EM 01 DE DEZEMBRO DE 2022:
(
PLENÁRIO VIRTUAL):

NA SESSÃO DE JULGAMENTO NO PLENÁRIO VIRTUAL, APÓS O RELATOR CONCEDER A SEGURANÇA, ACOMPANHADO PELO 1º VOGAL (DES. MÁRCIO VIDAL), 3ª VOGAL (DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS), 4º VOGAL (DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA) E 5º VOGAL (DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO), PEDIU VISTA O 2º VOGAL (DES. LUIZ CARLOS DA COSTA).

EM CUMPRIMENTO AO ART. 9º DA PORTARIA 298/2020-PRES, A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO FOI ADIADO PARA A PRÓXIMA SESSÃO PRESENCIAL OU POR VIDEOCONFERÊNCIA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 02 DE FEVEREIRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL):

É esta a conclusão do bem-lançado voto do eminente relator, Desembargador Jones Gattass Dias:
Ante o exposto, ratifico a liminar deferida para conceder a segurança e determinar que as autoridades coatoras procedam com a inclusão do nome do impetrante na lista de inscrições deferidas, garantindo a sua participação no concurso público para Formação de Cadastro de Reserva para o cargo de Aluno-a-Oficial da Polícia Militar do Quadro de Saúde do Estado de Mato Grosso (Área/Especialidade: Ortopedia), independentemente do requisito de idade máxima (35 anos). Deixo de condenar a parte impetrada ao pagamento de honorários advocatícios, diante do disposto no art. 25, da Lei n.º 12.016/2009. Isento de custas, nos termos do artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso
.

Estou, em gênero, número e caso, de acordo com voto do conspícuo relator, Desembargador Jones Gattass Dias, conforme já mencionei em manifestação oral e
a latere
em anterior julgamento desta Turma (TJ/MT, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, agravo interno 1009075-97.2022.8.11.0000, relator Desembargador Alexandre Elias Filho, redator p/ acórdão Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 3 de novembro de 2022).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2023